Tribunal: STF
Processo: ARE 1314181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 'OPÇÃO DE FUNÇÃO APOSENTADO'. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇAS POR MAIS DE DEZ ANOS ALTERNADOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. - Considerando precedentes do Superior Tribunal de Justiça assentados em jurisprudência consolidada daquele tribunal e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ato de aposentadoria constitui ato administrativo complexo que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas, o marco inicial do prazo decadencial para administração rever os atos de aposentadoria opera-se com a manifestação final do Tribunal de Contas. Caso em que ainda não houve registro da aposentadoria perante o Tribunal de Constas da União, de maneira que não se pode falar em decadência do direito de a administração revisar o benefício do autor. - Mister verificar se o autor exerceu funções de confiança em período de 5 anos consecutivos, ou 10 alternados, até 18/01/95. Provada a situação, o autor tem direito a receber a rubrica de opção de função de aposentado. (TRF4, Apelação/Remessa Necessária 5042530-43.2014.404.7000, 3ª Turma, Rel.ª Des.ª Federal Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 14/12/2016) - No que diz respeito à devolução das parcelas ao erário, ainda que não tivesse sido reconhecida a impossibilidade de interrupção do pagamento da rubrica em questão, não é possível a restituição dos valores, porquanto recebidos de boa-fé pelo demandante.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente